Tribunal: TCU
Processo: 012.362/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8841/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando o tempo decorrido da prolação do Acórdão 12577/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria de Rosanny Maria Pires de Amorim, bem como a prorrogação de prazo concedida pelo Acórdão 7171/2021-TCU-Segunda Câmara , para atendimento das determinações feitas por aquele acórdão. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do RITCU, em não conceder a prorrogação de prazo solicitada pela Coordenação de Acompanhamento e Controle do Ministério da Economia, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 12577/2020-TCU-Segunda Câmara , e em dar ciência desta deliberação àquela Coordenação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.362/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Rosanny Maria Pires de Amorim (XXX.303.054-XX) 1.2. Órgão: Coordenação de Acompanhamento e Controle do Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.